Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. DEMORA NO PAGAMENTO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS VALORES REQUERIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PEDIDOS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente "o pedido inicial, para condenar o réu a pagar a parte autora a quantia de R$ 29.865,34,(vinte e nove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59564875).
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega ocorrência da prejudicial da prescrição. Aduz, em síntese, que o termo inicial da prescrição é o vencimento da parcela e o final após 05(cinco) anos, "salvo se houver alguma causa suspensiva desse prazo que, no caso, é o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito materializado pela entrega a declaração prevista no art. 86, IV, do Decreto no 32.598/10". Alega inexistência de renúncia do prazo prescricional. Destaca que não há lei distrital autorizando a renúncia da prescrição. Assevera que a declaração apresenta pela parte não pode ser considerada para fins de reconhecimento de débito, porquanto o reconhecimento da obrigação de pagamento cabe à autoridade competente para empenhar a despesa e, no processo de reconhecimento de dívidas são indispensáveis os documentos presentes no art. 86 do Decreto no 32.598/2010, através dos quais o gestor formaliza o reconhecimento da dívida.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 59827720).
5. A controvérsia se cinge em determinar a ocorrência da prescrição dos valores devidos a título de "pagamento de exercício anterior".
6. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
7. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
10. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
11. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual a autora pretende o recebimento de acertos financeiros (pagamento de exercício anterior), referentes a diferenças salariais.
12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que há a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, expedida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 23/11/2023, através do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH (ID 59827247) informando que a servidora possui crédito a receber. Da relação se observa que no tocante aos "No PEDIDO" (Referência inicial e Referência final) 039/2005 (09/2005 - 09/2005), 048/2006 (08/2001 a 10/2001), 442/2009 (01/2007 - 12/2008), 477/2009 (12/2005 - 12/2005), 478/2009 (12/2006 - 12/2006) não constam os respectivos "No DO PROCESSO". Noutra plana, há o processo no 0270-001159/2004, referente ao "No PEDIDO" 009/2018 (12/2004 - 12/2007) e no 04016-00015181/2021-93, relativo ao "No PEDIDO 001/2023 (12/2017 - 12/2021).
13. A declaração fornecida pelo próprio recorrente, referente aos créditos de exercícios anteriores devidos a autora, apresenta "No DO PROCESSO" e " No DO PEDIDO", referente a cada uma das parcelas (ID 59827247), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos desde aqueles anos, quanto aos "No DO PEDIDO" 009/2018 e 001/2023.
14. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela autora, correlacionados aos No DO PEDIDO 009/2018 e 001/2023, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que há processos administrativos relativos aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio Distrito Federal sustenta.
15. Diante das provas apresentada pela autora, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos (no 0270-001159/2004 e no 04016-00015181/2021-93) já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo não o fez.
16. Diante da suspensão da prescrição ocorrida, deve ser mantida a sentença, quanto aos créditos vinculados aos "No DO PEDIDO 009/2018 (DIF. ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - 1.278,61 ) e 001/2023 ( DIF. AB.PERMANENCIA EC41 - 28.235,30)".
17. Melhor sorte assiste ao recorrente, no que se refere aos No DE PEDIDO 39/2005 (09/2005 - 09/2005), 048/2006 (08/2001 a 10/2001), 442/2009 (01/2007 - 12/2008), 477/2009 (12/2005 - 12/2005), 478/2009 (12/2006 - 12/2006).
18. Observa-se que os valores são oriundos de fatos geradores ocorridos entre os anos de 2001 a 2008. Desse modo, a última prescrição teria ocorrido no ano de 2013, sem que o autor tivesse provado fato suspensivo ou interruptivo da prescrição.
19. O autor não apresentou nenhum documento idôneo e datado no curso do prazo prescricional que comprove ato administrativo que reconheça o direito do devedor, interrompendo a prescrição (art. 202, VI, do CC). Não restou comprovado nos autos o número dos processos administrativos referentes aos respectivos pedidos.
20. Embora o recorrente tenha apresentado documento datado em 23/11/2023 (ID 59827247), nesta data a prescrição já havia se consumado. Destaca-se que esse documento não comprova a renúncia da prescrição, porquanto não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, tanto é que fundamenta a informação no art. 88A do Decreto n. 32.598/2010, cuja disposição é justamente acerca da prescrição das despesas de exercícios anteriores em 5(cinco) anos.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ocorrência da prescrição tão somente dos valores referentes aos No DO PEDIDO 39/2005, 048/2006, 442/2009, 477/2009 e 478/2009. Sentença mantida nos demais termos.
22. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.